Tribunal: TJSP
Processo: 1020245-95.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Erro médico. Julgamento de improcedência. Desprendimento de fragmento de lâmina no interior do joelho da autora. Alegação de má prestação de serviços médicos. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de conduta inadequada. Não verificada a presença do nexo causal, não há como se reconhecer o erro médico. Versão inicial que não restou suficientemente

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Erro médico. Julgamento de improcedência. Desprendimento de fragmento de lâmina no interior do joelho da autora. Alegação de má prestação de serviços médicos. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de conduta inadequada. Não verificada a presença do nexo causal, não há como se reconhecer o erro médico. Versão inicial que não restou suficientemente comprovada. Falha médica não comprovada. Indenização indevida. Incidência do art. 373, inciso I, do CPC.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020245-
95.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDNÉIA CARLOS
FERREIRA, são apelados RODRIGO SARAIVA MARQUEZ e CASA DE SAÚDE
GUARULHOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020245-95.2018.8.26.0224 -Voto no 27680 - GUARULHOS - DJFM
2
VOTO No: 27.680
APEL. No: 1020245-95.2018.8.26.0224
COMARCA: FORO DE GUARULHOS
ORIGEM: 6a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: JAIME HENRIQUES DA COSTA
APTE.: EDNÉIA CARLOS FERREIRA
APDOS.: RODRIGO SARAIVA MARQUEZ E OUTRO
Responsabilidade civil. Dano moral. Erro médico. Julgamento
de improcedência. Desprendimento de fragmento de lâmina no
interior do joelho da autora. Alegação de má prestação de
serviços médicos. Laudo pericial que concluiu pela inexistência
de conduta inadequada. Não verificada a presença do nexo
causal, não há como se reconhecer o erro médico. Versão
inicial que não restou suficientemente comprovada. Falha
médica não comprovada. Indenização indevida. Incidência do
art. 373, inciso I, do CPC.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 330/334
em AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por EDNÉIA CARLOS
FERREIRA em face de RODRIGO SARAIVA MARQUEZ e HOSPITAL CASA DE
SAÚDE GUARULHOS LTDA, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais, além de honorários advocatícios no
importe de R$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade.
Da decisão apelou a requerente (fls. 339/350), reafirmando que os
fatos se deram na maneira narrada nas razões iniciais. Insiste na pretensão indenizatória de
dano moral.
Recurso tempestivo, regularmente processado, dispensado o
preparado e respondido às fls. 354/358 e fls. 359/365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020245-95.2018.8.26.0224 -Voto no 27680 - GUARULHOS - DJFM
3
É o relatório.
Trata-se de demanda indenizatória em que afirmou a autora que, na
data de 05 de julho de 2014, realizou no hospital requerido uma cirurgia no joelho.
Posteriormente, iniciou em 31 de julho de 2014 tratamento de
fisioterapia, mas as dores só aumentavam, permanecendo edema no local, o que fez com
que a fisioterapeuta, em 29 de agosto de 2014, recomendasse nova avaliação médica, o que
teria sido ignorado pelo corpo médico, que continuou recomendando o tratamento
fisioterápico.
A autora permaneceu afastada de seu trabalho quando veio a
realizar um exame de ressonância, em 05 de junho de 2015, que revelou, “os réus
esqueceram um corpo estranho, uma peça de metal, dentro do joelho da autora”.
Foi realizada uma segunda e, depois, uma terceira ressonância
como contraprova, que confirmaram o ocorrido, constando no último laudo que “persiste
pequeno artefato de susceptibilidade magnética em côndilo femoral medial”.
A requerente distribuiu perante a 3a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos ação de produção antecipada de provas tombada sob o proc. no1041186-71.2015.8.26.0224.
Pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de indenização por
danos morais no montante de R$ 50.000,00.
Citados, os réus pugnam pela improcedência da pretensão inicial
(fls. 232/256 e fls. 276/284).
Foi juntado laudo pericial nas fls.260/262, 285/287 e 288/297
produzido na ação no 1041186-71.2015.8.26.0224.
Sobreveio sentença de improcedência (fls.330/334) contra a qual se
insurgiu a autora vencida.
A ação é improcedente, sendo de rigor a manutenção da sentença.
É importante ressaltar que o tema da responsabilidade civil médica,
diante da singularidade dos serviços prestados, deve ser analisado com cautela, já que os
hospitais e clínicas, em tese, responde objetivamente, prescindindo da prova da culpa, nos
termos do disposto no art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.
Há necessidade de distinguir duas espécies de dano que podem
ocorrer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020245-95.2018.8.26.0224 -Voto no 27680 - GUARULHOS - DJFM
4
Quanto aos danos causados pelos serviços hospitalares, na esfera do
contrato de hospedagem peculiar que celebra com o paciente, a responsabilidade será
objetiva.
Já em relação aos danos causados por ato médico, a
responsabilidade do próprio profissional é subjetiva.
Isto posto, cumpre ressaltar que, in casu, sequer se verificou nexo
causal entre a conduta dos réus e a condição descrita pela autora, sendo incabível alegar
responsabilidade objetiva da operadora de saúde contratada.
O laudo pericial de fls. 288/297 foi realizado por profissional
idôneo, sendo conclusivo no sentido de que:
"(...) A pericianda foi submetida a procedimento cirúrgico para
tratamento de Condromalacia. Evoluiu com persistência do quadro
álgico no pós operatório, consequente a progressão do quadro de
processo degenerativo prévio apresentado pela pericianda. À
persistência da dor não pode ser atribuído a presença de fragmento
metálico desprendido do shaver.
O fragmento desprendido da lâmina de shaver pode ser atribuído a
falha do material. Não foi apresentada a cópia do prontuário médico
hospitalar, portanto não há como tecer comentários sobre este
aspecto.".
No mais, em resposta aos quesitos, cumpre transcrever alguns
trechos do laudo impugnado:
Não
foi
constatada
na
documentação
médica
apresentada
procedimentos inadequados pela equipe médica assistente (fl. 286).
A presença de material metálico destro do joelho não foi responsável
por dano a pericianda, a evolução da doença não está relacionada ao
procedimento médico, mas sim a sua natureza degenerativa.” (fl. 287).
Conforme observado pelo juízo a quo (fls. 333/334):
“(...) Em conclusão, a perita diz que a piora no quadro da autora se deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020245-95.2018.8.26.0224 -Voto no 27680 - GUARULHOS - DJFM
5
por obra da evolução de um processo degenerativo, o qual não tem
relação de causalidade com a presença de fragmento metálico do
'shaver'.
Como se vê, não se demonstrou qualquer ato culposo atribuível à
requerida, que segundo o laudo pericial agiu de acordo com a técnica
médica aplicável.
Veja-se que apesar de o laudo apontar que o desprendimento de
fragmento da lâmina até poderia ser atribuído ao uso de material não
recomendado, a perita estabelece (a) que não foi possível constatar ter
havido emprego de material inadequado e, principalmente, que (b) a
presença do fragmento não é a causa da piora do quadro da autora ou
de suas dores, quadros estes relacionados à evolução degenerativa de
seu problema.
Desse modo, não houve erro médico, conclusão a que se chega com base
em laudo pericial bem elaborado e que enfrentou com acurácia todas as
questões suscitadas, concluindo que não restou configurada culpa
médica.
Portanto, o pedido é improcedente. (...).”.
Mesmo sendo indiscutível o sofrimento da autora, não há como
responsabilizar os réus, já que, além inexistir defeito no serviço prestado pelo nosocômio,
tampouco se demonstrou qualquer conduta culposa do profissional que a atendeu.
É, pois, irrepreensível a sentença.
E, em razão da interposição do recurso, com apresentação de
contrarrazões por parte dos apelados, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo
Civil, majoro definitivamente a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando
em conta o trabalho adicional realizado, observando-se a concessão da gratuidade da
justiça.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020245-95.2018.8.26.0224 -Voto no 27680 - GUARULHOS - DJFM
6
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator